Tribunal: TJDFT
Processo: 0706651-67.2021.8.07.0012
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-09-04

Ementa:
CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO INDENIZATÓRIA POR DANOS MORAIS E ESTÉTICOS. PRELIMINARES DE INOVAÇÃO RECURSAL E DE NULIDADE DA SENTENÇA REJEITADAS. PRELIMINAR DE PRECLUSÃO PARCIAL DA PRETENSÃO RECURSAL DA PARTE AUTORA ACOLHIDA. MÉRITO. ACIDENTE AUTOMOBILÍSTICO. ATROPELAMENTO. FRATURA DE FÊMUR E FÍBULA. INTERNAÇÃO HOSPITALAR DA VÍTIMA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO.
1. Não é permitido à parte recorrente discutir questões que não foram debatidas no processo no qual foi prolatada a sentença atacada, à exceção de matérias de ordem pública, e se provar que deixou de propor determinada questão no juízo originário por motivo de força maior, conforme dicção do artigo 1.014, do Código de Processo Civil.
1.1. A apresentação de informações obtidas nas redes sociais do réu, por ocasião da interposição do recurso de apelação, não configura hipótese de inovação recursal, uma vez que tem por objetivo subsidiar a tese de que a avaliação empreendida pela d. Magistrada sentenciante a respeito da capacidade financeira da parte para arcar com o pagamento de indenização por danos morais não encontraria amparo fático.
2. De acordo com o artigo 507 do Código de Processo Civil [é] vedado à parte discutir no curso do processo as questões já decididas, a cujo respeito se operou a preclusão.
2.1. Tendo em vista que a autora deixou de, no momento oportuno, ofertar impugnação à gratuidade de justiça deferida em favor dos réus, vindo a fazê-lo somente por ocasião da interposição do recurso de apelação, baseada em circunstâncias que, em tese, são pré-existentes à concessão do benefício, mostra-se configurada a preclusão a respeito de tal pretensão.
3. Constatado que o pedido de compensação do eventual valor recebido a título indenização do seguro DPVAT tem por fundamento fato modificativo do direito vindicado na inicial, caberia ao réu, na forma prevista no artigo 373, inciso II, do Código de Processo Civil, apresentar as provas aptas a subsidiar tal pretensão.
3.1. A regra prevista no artigo 370 do Código de Processo Civil, que assegura ao magistrado, de ofício, determinar as provas necessárias ao julgamento do mérito, não pode servir de subsídio para sanar a omissão das partes quanto ao ônus probatório imposto pelo artigo 373 do mesmo diploma legal, sobretudo na hipótese dos autos, nos quais a ação envolve direito disponível, de cunho patrimonial.
4. O Código Civil, em seu artigo 944, estabelece que [a] indenização mede-se pela extensão do dano.
4.1. Em virtude da inexistência de parâmetros legais específicos para a fixação do valor da indenização por danos morais, deve o magistrado, com base em um juízo de razoabilidade e proporcionalidade, avaliar, no caso concreto, as condições pessoais das partes litigantes, bem como a extensão do dano experimentado pela parte ofendida e a gravidade da conduta do ofensor.
4.2. Impositiva a manutenção do quantum indenizatório arbitrado a título de danos morais, quando observadas adequadamente as condições pessoais das partes litigantes, bem como os desdobramentos do ato ilícito que ensejou a propositura da ação.
5. Preliminares de inovação recursal e de nulidade da sentença rejeitadas. Preliminar de preclusão parcial da pretensão recursal deduzida pela autora acolhida. Apelação Cível interposta pela autora parcialmente conhecida e, nessa extensão, não provida. Apelação cível interposta pelo autor conhecida e não provida. Honorários advocatícios majorados.